Tribunal: TJES
Processo: 5000954-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000954-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: GERALDO MAGELLA DE SOUZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000954-30.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: GERALDO MAGELLA DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - SP226496, FELIPE GRADIM PIMENTA - SP308606, MARCIA DUTRA MACHADO COELHO - ES13977-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco do Brasil S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre/ES, que nos autos do processo nº 0000622-84.2017.8.08.0002, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, a fim de determinar: a) que os juros de mora sejam contados, a razão legal, a partir da data da citação ocorrida nos autos da ação civil pública; b) que os juros remuneratórios sejam retirados do cálculo de atualização.

O recorrente argumentou, em síntese (ID 1021846): a) necessidade de suspensão do feito, em razão do sobrestamento determinado no Recurso Extraordinário nº 626.307/SP bem como no Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP; b) prejudicial de mérito de prescrição do direito autoral; c) não cabimento do protesto interruptivo promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal; d) a ilegitimidade ativa do agravado; e) limitação da abrangência da sentença coletiva executada; f) excesso na execução; g) impossibilidade de condenação em honorários.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1110854).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1185171).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1519526).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 09 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida contra ele por
GERALDO MAGELLA DE SOUZA,
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou que: a) os juros de mora sejam contados, a razão legal, a partir da data da citação ocorrida nos autos da ação civil pública; b) que os juros remuneratórios sejam retirados do cálculo de atualização.

O eminente relator – Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior conheceu e deu parcial provimento ao recurso para anular a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que intime a parte agravada para emendar a inicial, a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação, restando prejudicado o exame dos demais pontos trazidos no presente recurso.

Após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor. Explico-me.

A
sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, apesar de ser aplicável indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, carece de prévia comprovação da existência e da extensão do crédito vindicado pelo autor de forma individualizada.

Acerca do tema posto em questão, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.247.150/PR, consolidou o entendimento de que a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa ou fixada anteriormente em liquidação (art. 475-J do CPC/1973), apenas fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados (art. 95 do CDC), razão pela qual é necessária a prévia liquidação do título” (STJ; AgInt-REsp 1.647.929; Proc. 2016/0319548-4; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 19-08-2019; DJE 22-08-2019)

E, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, trago à colação os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania e deste egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. 1. Inviável nesta fase processual alegar óbices atinentes à admissibilidade dos recursos interpostos no âmbito das instâncias ordinárias, seja em razão da preclusão consumativa, seja em virtude de o Tribunal de origem ter analisado as temáticas postas a julgamento no agravo regimental, dele conhecendo para lhe negar provimento, o que denota não ter aquela Corte estadual constatado qualquer irregularidade no tocante à admissibilidade do recurso apresentado, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2.
Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor que lhe foi depositado. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 536.859/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO CIVIL COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC
SENTENÇA GENÉRICA
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA ANULAR, DE OFÍCIO, A DECISÃO AGRAVADA EMENTA À PETIÇÃO INICIAL FACULTADA CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO COM APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. 1) O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, de acordo com o que restou decidido no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS. 2)
Consolidou-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal no sentido de que descabe a imediata execução do julgado pelos beneficiários, sem a prévia liquidação da obrigação, uma vez que, em tais casos, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica, cabendo ao suposto beneficiário demonstrar sua condição e quantificar o dano experimentado.
3) Apesar de a agravante ter requerido o reajuste de 42,72%, a ser aplicado sobre o saldo de sua conta poupança em janeiro/1989 que, de acordo com seus cálculos, seria de NCz$32,75, que resultaria na quantia de R$4.448,45, atualizada até fevereiro de 2017, foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça que a ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é genérica, devendo o interessado promover sua liquidação prévia e individualmente por arbitramento ou por artigos para posterior ajuizamento da execução. 4) Em que pese a reforma processual que adotou para os títulos executivos judiciais, como regra, um sistema sincrético abolindo certos percalços que impediam a eficiente prestação jurisdicional decerto não seria possível, a princípio, operar per saltum a execução da sentença coletiva, passando-se da fase condenatória para a fase executória sem a devida liquidação. 5) A impugnação ao cumprimento de sentença (de regra desprovida de efeito suspensivo) só poderia versar sobre as limitadas matérias do art. 475-L, do CPC/1973, cerceando a possibilidade de dilação probatória que é própria da liquidação por artigos. 6) Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, anular a decisão agravada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000173, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S. A. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. (...) 2. -
Está sedimentado neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que é necessária a prévia liquidação da sentença proferida na mencionada ação coletiva para viabilizar o manejo da execução; contudo, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual e diante da ausência de prejuízo às partes, admite-se a conversão do rito nos próprios autos, oportunizando-se ao autor emendar a petição inicial.
3. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179006416, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018). (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão monocrática do RE 632.212/SP reconsiderando decisão anterior, para afastar a suspensão em relação aos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença que visam o recebimento dos expurgos inflacionários. 2. Não prospera a pretensão de suspensão com base na decisão proferida no RESP 1.438.263-SP, pois, a ordem ali proferida somente diz respeito às ações do IDEC contra o BAMERINDUS e contra a NOSSA CAIXA S/A, não influenciando do caso aqui analisado. 3. Este Egrégio Tribunal vem reconhecendo que os poupadores podem dar início à fase executiva no juízo de seu próprio domicílio, bem como a legitimidade ativa dos titulares de caderneta de poupança proporem a demanda, independentemente de serem filiados ao IDEC. 4. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014. 5. Conforme se observa da cópia da peça inicial, a demanda foi proposta em 08/08/2014, portanto dentro do prazo, mesmo que se desconsidere a interrupção em decorrência da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF. 6.
Inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, revelando-se necessária a prévia liquidação de sentença, para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur, com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente à parte exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação civil pública.

7. Em homenagem aos princípios da economia, de celeridade processual, da primazia do julgamento do mérito, e do aproveitamento dos atos processuais, deve ser franqueada a possibilidade de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, notadamente por conta da ausência de prejuízo para as partes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados. (AI 0034478-36.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03-06-2019; DJES 11-06-2019). (grifei)

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
ACOMPANHO
integralmente o voto de relatoria.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000954-30.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: GERALDO MAGELLA DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - SP226496, FELIPE GRADIM PIMENTA - SP308606, MARCIA DUTRA MACHADO COELHO - ES13977-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0000622-84.2017.8.08.0002, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, a fim de determinar: a) que os juros de mora sejam contados, a razão legal, a partir da data da citação ocorrida nos autos da ação civil pública; b) que os juros remuneratórios sejam retirados do calculo de atualização.

Pois bem.

Quanto a pretensão de suspensão do feito originário, embora o efeito suspensivo concedido neste recurso tenha se dado em razão da determinação de sobrestamento por parte do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (Tema nº 1075), atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, revogou a determinação de sobrestamento dos feitos em todo território nacional, tendo sido, inclusive sido julgado o referido Recurso Extraordinário.

Ademais, “
Tal como reconhecido pelo e. Supremo Tribunal Federal e pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a suspensão determinada no RE nº 626.307/SP não se aplica às demandas já decididas, com trânsito em julgado, e em fase de execução, como no caso em análise, diante da impossibilidade de serem modificados, sob pena de violação à coisa julgada.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 024189008220, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/11/2018, Diário: 28/11/2018).

Desta feita, não há óbice ao prosseguimento da tramitação do feito na origem.

Por outro lado, no que se refere a possibilidade de se instaurar diretamente o cumprimento de sentença coletiva, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de "
que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida.
" (REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021).

Esse também é o posicionamento adotado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 017140017876, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021).

Dessa maneira, não obstante a sentença coletiva seja certa e precisa, carece da liquidez necessária exigida para o cumprimento de sentença, na medida em que devem ser apuradas a extensão dos valores discutidos e a demonstração da condição de beneficiário e, portanto, reclama prévia fase de liquidação.

Entretanto, com fundamento no aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual, entendo que o processo não deve ser extinto, mas facultada à parte autora emendar a inicial a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação, ainda que já angularizada a relação processual.

Este também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível,
in verbis
:

A necessidade de prévia liquidação de sentença, pelo procedimento comum, não implica a extinção do cumprimento de sentença requerido de forma prematura, sendo possível sua conversão em liquidação de sentença, facultando-se ao requerente a emenda à inicial.
(TJES, Agravo de Instrumento, 024189015894, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019).

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que intime a parte agravada para emendar a inicial, a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação, restando prejudicado o exame dos demais pontos trazidos no presente recurso.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DECISÃO DO STF. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto a pretensão de suspensão do feito originário, embora o efeito suspensivo concedido neste recurso tenha se dado em razão da determinação de sobrestamento por parte do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (Tema nº 1075), atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, revogou a determinação de sobrestamento dos feitos em todo território nacional, tendo sido, inclusive sido julgado o referido Recurso Extraordinário. 2. Por outro lado, no que se refere a possibilidade de se instaurar diretamente o cumprimento de sentença coletiva, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de “
que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida.
” (REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021). 3. Dessa maneira, não obstante a sentença coletiva seja certa e precisa, carece da liquidez necessária exigida para o cumprimento de sentença, na medida em que devem ser apuradas a extensão dos valores discutidos e a demonstração da condição de beneficiário e, portanto, reclama prévia fase de liquidação. 4. Entretanto, com fundamento no aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual, entendo que o processo não deve ser extinto, mas facultada à parte autora emendar a inicial a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação, ainda que já angularizada a relação processual.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.